Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727476-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESOJ MASSANI MENDONCA CAMARGOS IMPETRANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO, AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. ANTÔNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO, cujo objeto é a soltura do paciente ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, o qual foi preso em flagrante em 04/04/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), nos autos do processo n. 0703058-65.2023.8.07.0010, tramitando na 2a Vara Criminal de Santa Maria. Consta na denúncia (ID n. 155040081 autos de origem) que: “Em data que não se pode precisar, contudo ocorrido entre os dias 10 de março de 2023 e 04 de abril de 2023, nesta região administrativa de Santa Maria/DF, ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, com vontade livre e consciente, adquiriu e recebeu, no exercício de atividade comercial, sabendo serem produtos de crime, o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8607/GO, o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8637/GO, e o veículo trator Caterpillar 924 F laranja, bens descritos no auto de apreensão no 121/2023 – 33a DP. O acusado ainda vendeu para Valdemar Alves de Sousa, no exercício de atividade comercial, sabendo serem produtos de crime, os veículos caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8607/GO e caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8637/GO. Consta dos autos que, no decorrer das investigações acerca do furto de veículos pertencentes à Prefeitura de Águas Lindas/GO (inquérito policial no 225/2023 – 1a DP de Águas Lindas/GO), policiais civis lograram êxito em localizar os veículos nos estabelecimentos comerciais dos acusados. No Ferro Velho do Galego, pertencente ao acusado Valdemar, foram localizados os dois caminhões. Já no estabelecimento Atual Reciclagem, pertencente ao acusado Esoj, foi localizado o trator Caterpillar. Ao ser indagado, Valdemar informou que adquiriu os dois veículos de Esoj na semana anterior pelo valor de R$ 200.000,00, sem nenhuma documentação. Ao ser indagado, Esoj informou que adquiriu os três veículos de “Zé do Norte”, duas semanas antes, pelo valor de R$ 165.000,00, sem nenhuma documentação. Ademais, admitiu que vendeu os dois caminhões a Valdemar. Diante disso, os acusados foram conduzidos à delegacia.” Na Audiência de Custódia (ID n. 154833730), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Em 06/07/2023, o Juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e manteve a custódia preventiva do acusado (ID n. 164527024). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que há evidente excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional e no caso foi mantida como forma de salvaguardar a ordem pública, sem a devida fundamentação e sem analisar a conduta do paciente em separado. Assevera que o paciente, antes de adquirir os veículos, se revestiu de todos os cuidados, fazendo inclusive consulta junto ao Detran/GO, sendo que na data da negociação não constava nenhuma restrição de furto, acreditando que se tratava de objeto lícito. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (receptação qualificada) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC: “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. O autuado Esoj está em pleno cumprimento de pena. O autuado Valdemar tem outras passagens recentes, inclusive por delitos da mesma natureza. Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Desse modo, recomenda-se a prisão dos autuados, por reiteração criminosa. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão.” (ID n. 154833730 autos de origem) Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 154774312 autos de origem) e pelas provas orais, em especial pela configuração de situação de flagrância (art. 302 do CPP). Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a instrução criminal já encerrou, tendo o Ministério Público apresentado memoriais (ID n. 165000767 autos de origem). Assim, não há que se falar mais em excesso de prazo, conforme prevê a súmula n. 52 do c. STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. A propósito, a prisão preventiva foi reapreciada em 06/07/2023, oportunidade em que o magistrado consignou (ID n. 164527024 autos de origem): “Em análise aos autos, mormente a decisão que decretou a prisão preventiva do réu Esoj Massani Mendonça Camargo (ID 154833730), observo que os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar permanecem inalterados, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública em razão do risco de reiteração delituosa. Ademais, verifico que a prisão preventiva do réu Esoj Massani Mendonça Camargo conta com noventa e quatro dias e a instrução processual se encontra ultimada. Logo, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de tempo da segregação, mormente se considerados os prazos aconselhados na Instrução Normativa 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Outrossim, vislumbro que a prisão preventiva do réu Esoj Massani Mendonça Camargo está sendo apreciada no habeas corpus n.o 824.827/STJ, circunstância que, por cautela, recomenda o aguardo da deliberação a ser realizada naquela E. Corte de Justiça. Em razão do exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva do réu Esoj Massani Mendonça Camargo.” [destacado] Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Importante destacar que esta e. 2a Turma Criminal, no julgamento do Habeas Corpus no 0715343-23.2023.8.07.0000, denegou a ordem ao referido paciente, consoante a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, a custódia preventiva do paciente foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos, sendo necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, fazendo frear a senda delitiva e a fim de preservar a instrução criminal. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista a periculosidade do paciente (que é reincidente e praticou novo crime quando do cumprimento de pena), não se vislumbra a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1697666, 07153432320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Também, o c. STJ, no Habeas Corpus no 824.827 - DF impetrado em favor de ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, em decisão monocrática do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicada em 15/06/2023, não conheceu do habeas corpus, por não se verificar a existência de constrangimento ilegal. Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, o paciente é reincidente (duas condenações) e praticou novo crime enquanto cumpria pena, havendo fundado receio de reiteração delitiva. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do paciente. De modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator